Tribunal: TJES
Processo: 5000750-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: PAULA SALVADOR OLIOSI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000750-22.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: PAULA SALVADOR OLIOSI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULA SALVADOR OLIOSI
em face de
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
aduzindo a requerente que utiliza o serviço oferecido pela requerida intitulado SEM PARAR, no entanto, a requerida efetuou duas cobranças indevidas, sendo a primeira no período de 23/10 a 23/11/2021, no valor de R$ 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) e a segunda no período de 23/11 a 23/12/2021, no valor de R$ 165,50 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Busca, assim, a restituição em dobro dos valores, além de danos morais.

Em contestação (ID 6185432), a requerida confirma a cobrança indevida, alegando que se refere a veículo com placa muito semelhante, no entanto, não tem responsabilidade pelo ocorrido, considerando que as cobranças são realizadas por empresas parceiras.

A sentença (ID 6185788) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 776,00 (Setecentos e setenta e seis reais), a título de repetição de indébito, já em dobro, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

DECLARO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO DA PARTE AUTORA COM A REQUERIDA, RELATIVOS AO PERÍODO 01/11/21 A 24/11/21 E OBJETO DA PRESENTE DEMANDA
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6185790), reiterando a ausência de responsabilidade na cobrança, bem como a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requereu a minoração do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6185795), requerendo pela manutenção do julgado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No que se refere à cobrança indevida, por certo é responsabilidade da requerida responder em caso de eventual falha na prestação dos serviços, pois realiza as cobranças diretamente de seus clientes, assumindo o risco do negócio juntamente com os parceiros envolvidos.

A própria demandada reconheceu as cobranças indevidas, considerando alegar que as mesmas foram lançadas na conta da autora em virtude da similitude de placas. Ou seja, houve confissão dos fatos narrados na inicial. A autora, ainda, comprovou que seu veículo não estava nos locais indicados, conforme rastreamento anexado aos ID’s 6185421 e 6185422.

Assim, coaduno do mesmo entendimento do magistrado de piso ser devida a restituição dos valores cobrados indevidamente e em dobro, eis que aplicável o entendimento de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Por fim, resta caracterizada, portanto, a falha da prestação dos serviços da recorrente e, por conseguinte, o dano moral suportado pela consumidora, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela mesma, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (cobrança indevida sem solução concreta pela recorrente).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)